Tribunal: TJSP
Processo: 2376864-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO LEGAL CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a parte

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO LEGAL CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a parte preenche os requisitos legais para fazer jus à gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir:
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte hipossuficiente.
IV. Dispositivo e Tese: 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Preenchidos os requisitos legais, a parte faz jus à gratuidade de justiça.
Legislação Citada:
CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência Citada:
STJ; AgRg nos EAREsp no 395.857/SP, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. em 13.03.2014;
Agravo de Instrumento no 2013136-35.2020.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, j. em 08.04.2020;
Apelação Cível no 1047510-03.2018.8.26.0053, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, j. em 29.10.2019. Decisão reformada. Recurso provido.